Tribunal: TJES
Processo: 5004616-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004616-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL FONSECA XAVIER ANDRADE

AGRAVADO: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Comprocred Fomento Mercantil LTDA contra decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por R.F.X.A, determinando a manutenção dos valores penhorados nos autos até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. A embargante alega omissão do acórdão por não mencionar os artigos 677 e 320 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos artigos 677 e 320 do CPC, bem como avaliar se os embargos de declaração podem resultar na liberação imediata dos valores penhorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a decisão embargada analisou adequadamente a manutenção dos valores penhorados até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro, sendo essa uma consequência natural da parcial procedência do agravo de instrumento.

O pedido da embargante de liberação imediata dos valores configuraria indevida supressão de instância, pois a competência para decidir sobre o mérito dos embargos de terceiro pertence ao juízo de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a questão controvertida foi adequadamente analisada na decisão embargada.

A liberação de valores penhorados no contexto de embargos de terceiro deve ser decidida pelo juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal antecipar essa análise sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 677 e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
Comprocred Fomento Mercantil LTDA
(id
10361269
)
,
em face da decisão de id nº 9
990660
, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Rafael Fonseca Xanvier Andrade
. A referida decisão determinou que os valores penhorados devem permanecer depositados nos autos até o julgamento efetivo dos embargos de terceiro.

Em suas razões, a embargante alega omissão do acórdão por não mencionar os artigos 677 e 320 do CPC.

Recebo o recurso, considerando-o tempestivo e atendendo aos requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis contra qualquer decisão judicial para:
(i)
esclarecer pontos obscuros ou eliminar contradições;
(ii)
suprir omissão sobre questões que o juízo deveria ter analisado de ofício ou a pedido das partes; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se de um recurso com fundamentação vinculada, cujo único objetivo é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A embargante argumenta que, em embargo de terceiro,
a prova é sumária
; na ausência desta, o valor penhorado deveria ser liberado. Contudo, entendo que não há omissão a ser sanada.

Embora compreensível a pretensão da credora, o objeto do agravo de instrumento
deve ser delimitado
.

Rafael Fonseca Xavier Andrade, em embargos de terceiro, alegou propriedade dos valores bloqueados na conta de sua mãe, requerendo sua liberação em tutela antecipada. Indeferido o pedido, interpôs agravo,
parcialmente provido
para
manter o bloqueio até o julgamento
de mérito
dos embargos de terceiro
.

Note-se que a parcial procedência do agravo de instrumento é benéfica à
Comprocred
, tendo em vista que os valores penhorados bloqueados até ulterior decisão meritória.

A pretensão da embargante, por meio dos embargos de declaração, é a liberação imediata dos valores. Entretanto, o Tribunal de Justiça
não pode substituir a primeira instância na análise do mérito,
e
xpediente esse que resultaria em supressão de instância, e, por consequência lógica, em nulidade processual, estendendo ainda mais o processo principal que já tramita desde o longínquo ano de 2008.

Por esses motivos, não verifico a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo em vista que é o juízo de 1º grau que deve decidir sobre o mérito dos embargos de terceiro.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.